Tribunal: TJPA
Processo: 0810353-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810353-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o MUNICÍPIO DE FARO E OUTROS diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que negou a antecipação de tutela, nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou a antecipação de tutela, que consiste em determinar que os Agravados providenciem a compra de medicamentos básicos para abastecer as Unidades de Saúde e Farmácias do Município de Faro.

III. Razões de decidir

3. O
direito à vida e à saúde se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, sendo assegurados a todos pela Constituição Federal de 1988.

4.
Em que pese a necessidade de observância aos Princípios Constitucionais, a referida pretensão denota natureza satisfativa, o que é vedado em sede liminar, por força do disposto no §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437 de 1992.

5. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196;
Lei nº 8.437 de 1992, §3º do artigo 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800265-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814194-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803417-34.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0810353-02.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTÁ DO PARÁ
contra o MUNICÍPIO DE FARO E OUTROS diante de
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que negou a antecipação de tutela, nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Deve ser registrado, ainda, que é totalmente possível o ajuizamento de ação individualizada, para suprir eventual falha na prestação do serviço público, caso seja identificada no decorrer do processo. Esclareça-se por fim, que, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada relevância da fundamentação, necessárias à concessão da medida.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
.

(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.

22611900
), o Agravante
afirma, em síntese, que a tutela requerida na ação de origem tem por objetivo a adoção de medidas pelo Poder Público para a efetivação do direito à saúde da população do município de Faro, após constatação de que não estavam sendo distribuídos medicamentos básicos nas Unidades de Saúde do município.

Alega que o Agravado, no Ofício nº 063 SEMSA/FARO, limitou-se a afirmar que não havia processo licitatório em andamento, não tendo sinalizado a abertura, conclusão ou previsão de qualquer procedimento licitatório destinado à aquisição dos medicamentos básicos para as unidades de saúde do Município.

Aduz que a reposição de medicamentos de acordo com a necessidade das unidades de saúde não está suprindo a demanda da população, conforme constatado no procedimento investigativo que originou a Ação principal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência Requerida na Ação de origem.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme
certificado nos autos eletrônicos (Id.
23761959
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou a antecipação de tutela, que consiste em determinar que os Agravados providenciem a compra de medicamentos básicos para abastecer as Unidades de Saúde e Farmácias do Município de Faro.

O direito à vida e à saúde se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, sendo assegurados a todos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções trans pessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Em que pese a necessidade de observância aos Princípios Constitucionais, a referida pretensão denota natureza satisfativa, o que é vedado em sede liminar, por força do disposto no §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437 de 1992, que assim estabelece:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. (Grifo nosso)

A regra de vedação é vigente e deve ser cumprida, sendo admitida sua flexibilização somente em casos de comprovada urgência e de risco de dano irreparável, conforme a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACORDO JUDICIAL EM DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. (...)
4.

O acórdão embargado baseia-se na jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios, segundo a qual medidas liminares com natureza satisfativa contra o Poder Público devem ser indeferidas quando implicarem esgotamento do objeto da ação.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800265-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DO C. STJ E TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814194-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024 – Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803417-34.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 – Grifo nosso)

Portanto, como bem consignado na decisão agravada:

(...) o deferimento de tutela satisfativa em caráter antecedente, na prática, permeia à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, segundo o próprio agravante, ainda que não exista processo licitatório em andamento para aquisição dos medicamentos básicos objeto da lide, o Ente Municipal reconhece o dever de prestar os serviços de saúde e informou que compra regularmente medicamentos, para atender a população local (id. 14855963 - Pág. 13).
Tal situação, demanda investigação para apurar se, de fato, existe a necessidade de processo licitatório e o tempo razoável para sua conclusão, bem como, para apurar se demanda de medicamentos encontra-se atualmente suprida em cada Unidade de Saúde, questões que somente podem ser dirimidas no decorrer da instrução processual na origem. Deve ser registrado, ainda, que é totalmente possível o ajuizamento de ação individualizada, para suprir eventual falha na prestação do serviço público, caso seja identificada no decorrer do processo
. (Grifo nosso)

Desse modo, constatada que a referida
pretensão denota natureza satisfativa, sendo vedada,
a teor do que dispõe o
§3º do artigo 1º da Lei nº 8.437 de 1992
, e ainda de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025